Tribunal: TJES
Processo: 5015037-46.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015037-46.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WENDEL PAIVA VALDEGER
COATOR: JUIZO DE JAGUARE - VARA UNICA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015037-46.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WENDEL PAIVA VALDEGER

COATOR: JUIZO DE JAGUARE - VARA UNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO PACIENTE E A EXISTÊNCIA DE O
UTROS PROCESSOS
CRIMINAIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Wendel Paiva Valdeger, contra decisão do Juiz de Direito da Vara Única de Jaguaré/ES, com pedido de liminar para revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. Alega-se que a decisão que decretou a prisão carece de fundamentação idônea e que o paciente possui condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, com base nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal; e (ii) se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva visa garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, sendo necessária a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como fundamentação idônea, nos termos dos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, a prisão preventiva foi mantida com base em dois elementos principais: a fuga prolongada do réu, que permaneceu em local incerto por aproximadamente 20 anos, e a existência de vários registros criminais em desfavor do paciente, tanto na Comarca de Jaguaré/ES quanto em outras.

A jurisprudência desta Corte admite a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal em situações de fuga prolongada, entendendo que a ausência de contemporaneidade não impede a decretação da prisão, conforme precedente do STJ (AgRg no RHC 133.180/SP).

As supostas condições pessoais favoráveis do réu, por si só, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas no presente caso, em virtude do risco concreto de fuga e do histórico criminal do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada quando a decisão indica a fuga prolongada do réu e a existência de registros criminais que demonstram o risco à aplicação da lei penal.

A ausência de contemporaneidade da conduta não afasta a necessidade da prisão preventiva, especialmente quando há risco concreto de fuga.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/08/2021; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022; TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5001407-20.2024.8.08.0000, Relatora: Rachel Durao Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, Julgamento: 15/03/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015037-46.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WENDEL PAIVA VALDEGER

COATOR: JUIZO DE JAGUARE - VARA UNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
WENDEL PAIVA VALDEGER,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Jaguaré/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o
coacto
foi denunciado e preso preventivamente em autos que apuram seu suposto envolvimento nas atividades criminosas descritas nos artigos 157, §2º, inciso I e II do Código Penal.

Aduz, em síntese, que a decisão que decretou a medida carece de fundamentação idônea, já que ausentes estariam os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, bem como por se tratar de réu com condições favoráveis.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise, o magistrado impetrado entendeu pela manutenção da prisão processual pois
“o réu Wendel ficou em local incerto e não sabido por aproximadamente 20 (vinte) anos,
razão pela qual ensejou na sua citação editalícia e decreto de prisão preventiva e, impossibilitou que o trâmite processual acontecesse com relação a ele”.

Ponderou, ainda,
“que o réu é possuidor de vários registros criminais em seu desfavor nesta Comarca e, nas Comarcas de Vila Velha e Linhares”.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial desta E. Corte, que reconhece o risco à aplicação da lei penal como fundamento apto a justificar a segregação cautelar em casos análogos. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIDA DA ORDEM PÚBLICA. REGISTROS CRIMINAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. REJEITADA. HABEAS CORPUS NEGADO. 1.A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo que as peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de acautelamento prisão para garantir a ordem pública em razão do réu ostentar condenação criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o réu se encontrava em local incerto e não sabido.
2. A fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021), sendo o caso dos autos.
3. Ordem conhecida e denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5001407-20.2024.8.08.0000, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/03/2024)

Sendo assim, evidente que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância com a legislação penal e a jurisprudência desta Corte, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o relaxamento/revogação da constritiva, não se mostrando suficientes as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Ademais, como bem ponderado pela douta Procuradoria em seu parecer de
id n° 10341266
,
“não se pode olvidar que a atitude do paciente e sua despreocupação quanto às consequências de seu sumiço, não fornecendo às autoridades informações atualizadas quanto a sua localização, constituem motivo suficiente à decretação da custódia”.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.